Tribunal: TJDFT
Processo: 0754457-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754457-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SIMÃO RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário concedida em contrato de empréstimo bancário, bem como de devolução após o cancelamento da autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há violação à dialeticidade recursal; (ii) definir se é possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente/salário; (iii) estabelecer se a conduta do banco réu ao continuar efetuando descontos sem autorização é legítima; e (iv) se é devida a devolução dos valores debitados após o cancelamento da autorização. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade. 5. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ garantem o direito de o devedor suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 6. Inexiste, no referido normativo qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento, o que há é a distinção sobre quem deve ser o destinatário do requerimento de revogação da respectiva autorização. 7. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório. 8. A conduta do mutuário insere-se no exercício regular do direito, o que não retira sua obrigação de arcar com o ônus de sua inadimplência, caso em virtude da revogação do desconto na forma automática, não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito com o credor. 9. Sem razão o devedor quanto ao pedido de restituição do valor descontado a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização, pois, além de os valores serem devidos, a revogação da autorização não libera o mutuário do pagamento da dívida, de modo que a restituição pretendida resultaria em seu enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É direito do consumidor revogar a autorização para realização de descontos automáticos. 2. A retirada de autorização para descontos automáticos não se constitui como medida que viola a boa-fé ou que revele comportamento contraditório." Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.790/2020-BACEN, art. 6o e art. 9o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.03.2022. Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Acórdão 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023. Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível. Acórdão 1813368, 07121836620238070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 19/2/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 42 do Código de Defesa do Consumidor, 3o, § 2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, asseverando que, “uma vez revogada a autorização de descontos em conta corrente, tais descontos passam a ser indevidos e devem ser restituídos em dobro” (ID 75821396, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/1964, 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Sem razão o devedor quanto ao pedido de restituição do valor descontado a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização, pois, além de os valores serem devidos, a revogação da autorização não libera o mutuário do pagamento da dívida, de modo que a restituição pretendida resultaria em seu enriquecimento sem causa.” (vide item 9 da ementa acima). Assim, conclui-se que a análise da tese recursal demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 3o, § 2o da Resolução CMN 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN 4.480/2016, e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, pois “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012